Tribunal: TJSP
Processo: 2191098-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão que determinou à agravante que indique clínica credenciada em cinco dias ou autorize o custeio da internação psiquiátrica do agravado em clínica não credenciada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$50.000,00 – Insurgência do requerido exclusivamente contra o valor da multa – "Astreinte" que tem como finalidade coagir o devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão que determinou à agravante que indique clínica credenciada em cinco dias ou autorize o custeio da internação psiquiátrica do agravado em clínica não credenciada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$50.000,00 – Insurgência do requerido exclusivamente contra o valor da multa – "Astreinte" que tem como finalidade coagir o devedor ao adimplemento da obrigação – Multa fixada com razoabilidade – Decisão mantida - Recurso desprovido.